Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012110-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - CPF: 272.306.998-27 (ADVOGADO), DIROS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 08.610.721/0001-25 (AGRAVANTE), COUNTRY SHOPPING S/A - CNPJ: 03.018.251/0001-91 (AGRAVADO), VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.896.728/0001-55 (AGRAVADO), RBJ PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.633.348/0001-65 (AGRAVADO), ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 03.050.765/0001-24 (AGRAVADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 29.460.743/0001-26 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANDRE DE AZEVEDO MAURY - CPF: 117.610.057-23 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), TATIANA CRESPO GOMES GONCALVES - CPF: 103.546.757-70 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF: 035.453.459-98 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - CPF: 084.975.578-67 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), OSVALDO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 055.155.219-00 (ADVOGADO), SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - CPF: 498.501.059-68 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA AFASTAMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO CONTRATUALMENTE – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA
COVID-19
– INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações, sobretudo nos casos em que a medida de liminar almejada pressupõe, no mínimo, a intromissão judicial e mitigação dos efeitos de vínculo contratual válido e eficaz.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIROS RESTAURANTE LTDA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
” (Proc. no

1036012-55.2021.8.11.0041
), ajuizada pelo agravante contra COUNTRY SHOPPING S/A, VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, RBJ PARTICIPACOES LTDA, ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, por entender que “
não se justifica a substituição do índice de atualização dos aluguéis em sede de tutela de urgência, tendo em vista que a aplicação do IGP-DI – Índice Geral de Preço está expressamente pactuado entre as partes e é amplamente utilizado pelo mercado imobiliário, além disso, já ocorria atualização antes do aludido reajuste contratual questionado
”
(cf. Id no 56796455).

O agravante afirma que o indeferimento da tutela de urgência constitui medida ilegal e temerária, uma vez que desconsiderou o imenso impacto econômico provocado pela manutenção do índice de correção monetária IGP-DI, estabelecido no contrato de locação celebrado pelas partes, eis que onera demasiadamente porque “
o aluguel é reajustado anualmente pelo índice IGP-DI, conforme clausula 6.1, do Contrato de Locação e no caso da Requerente, e o reajuste do aluguel ocorre todo mês de agosto, e a alta dos índices IGP (IGPDI e IGPM), decorrente da pandemia, levou a um aumento extraordinário do locativo
” (cf. Id. no 132448653 - Pág. 5), e, depois, porque está demonstrada a probabilidade do direito alegado, já que preenchidos todos os requisitos indispensáveis à aplicação da teoria da imprevisão e/ou onerosidade excessiva.

Alega, nesse sentido, que “
na qualidade de locatária, sofre prejuízos diretos, e financeiramente insuportáveis, em decorrência da pandemia ocasionada pelo Corona vírus, das restrições ao uso do imóvel
”, ressaltando que “
o faturamento da agravante não se faz suficiente para cobrir o custo da operação, em razão do brusco aumento do reajuste do aluguel, o que será provado ao longo da instrução, em primeiro grau. Mas neste momento há de fato os requisitos legais para a tutela provisória
” (cf. Id. no 132448653 - Pág. 5).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada “
a fim de
que seja afastada a aplicação do IGP-DI a partir do último reajuste do aluguel (agosto/2021), sendo aplicável o IPC-FIPE ou subsidiariamente o IPCAIBGE; e b.2) seja determinada liminarmente a incidência do IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, nesta ordem de preferência, no lugar do IGP-DI, apenas para o último reajuste
; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id no
132448653 - Pág. 18
).

A decisão vinculada ao Id. no 135272150 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a parte ré/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 140846684).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou a presente ação revisional objetivando a revisão do contrato de locação do imóvel comercial no 3015, localizado no Shopping Pantanal, onde funciona o restaurante “Vivenda do Camarão”, pelo preço atual de R$ 14.554,47, e demais encargos (luz, água e IPTU), bem assim substituição do IGP-DI a partir do último reajuste em setembro de 2021, pelo IPC-FIPE ou, subsidiariamente o IPCA-IBGE, até a solução do litigio, em decorrência da vertiginosa mudança da situação/posição contratual após o inesperado e imprevisível advento do cenário de paralização das atividades por força das medidas de combate e controle à pandemia da Covid-19.

Ao apreciar a questão em caráter sumário, o MM. Juiz entendeu que não há elementos suficientes a justificar a concessão da medida de liminar nos moldes em que pleiteado na inicial, indeferindo a tutela provisória sob os seguintes fundamentos:

“(...)
A parte Autora pretende a revisão de cláusula contratual do Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço Comercial sob n.o 3015, localizado no Pantanal Shopping, apenas quanto ao índice de atualização monetária, a fim de substituir o índice convencionado (IGP-DI a partir do último reajuste em setembro de 2021), pelo IPC-FIPE ou, subsidiariamente, pelo IPCA-IBGE, em virtude da crise provocada pela pandemia Covid-19, que ensejou desequilíbrio contratual, entretanto verifica-se que a parte Requerente pretende a revisão contratual para período após a reabertura do comércio, ou seja, mais de 01 (um) ano, não havendo que se falar em urgência do pedido, ademais mostra-se necessária uma maior dilação probatória para aferir se de fato há onerosidade excessiva do contrato de locação.

Nesta toada, Analisando o conjunto processual, tenho que não estão presentes os requisitos para que o pleito liminar recursal seja deferido, malgrado a importância das alegações, ressaltando-se a plena possibilidade de revisão do contrato de locação firmado; todavia, diante das razões elencadas não há que se aquilatar, inicialmente, o enriquecimento sem causa, primeiro porque o reajuste e o índice respectivo para o período foi convencionado entre as partes; segundo porque a pandemia – COVID-19, apesar de afetar determinados setores mais que outros, como no caso dos shoppings, certamente acarreta inúmeros transtornos à toda sociedade, que amarga vários dissabores, entre eles a alta da inflação, desemprego, etc.

Cabe ressaltar, ainda, que não se justifica a substituição do índice de atualização dos aluguéis em sede de tutela de urgência, tendo em vista que a aplicação do IGP-DI – Índice Geral de Preço está expressamente pactuado entre as partes e é amplamente utilizado pelo mercado imobiliário, além disso, já ocorria atualização antes do aludido reajuste contratual questionado.

Nesse diapasão, mostrando-se o material probatório dos autos insuficiente a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela de urgência postulada na exordial, impõe-se o indeferimento da medida.

Diante de tais situações,
entendo precipitado o deferimento do pedido liminar, na medida em que inexiste nos autos qualquer elemento de prova que caracterize a urgência ou o risco do dano irreparável ou de difícil reparação ameaçando o direito da parte Autora
,
ao menos nesta prematura fase processual
.

ANTE O EXPOSTO,
por não estarem devidamente preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300, do CPC,
INDEFIRO
a
TUTELA DE URGÊNCIA
,
vindicada pela parte Requerente”.

O autor, então, interpôs o presente recurso, onde, em essência, impugna a conclusão decisória, reafirmando que estão presentes motivos juridicamente idôneos a autorizar a imediata relativização das obrigações livremente acertadas entre as partes, dando especial ênfase aos possíveis efeitos devastadores decorrentes da manutenção da correção monetária pelo IGP-DI (Índice Geral de Preço), eis que, segundo argumenta, referido índice tem o potencial de acarretar enorme desiquilíbrio em suas finanças, e, de acordo com o catastrófico quadro por ele pintado, constitui fator que pode levar a um colapso de toda a sua estrutura econômico-financeiro, o que, aliás, seria um dos prementes motivos para o recebimento deste agravo de instrumento no duplo efeito.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.

Ao menos em análise perfunctória, as razões recursais não demonstram a urgência indispensável para imediato pronunciamento judicial sobre o mérito recursal; o agravante deve ter em mente que, muito embora seja prática usual e generalizada atualmente, a antecipação da tutela
inaudita altera parte
deve ser admitida apenas como medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a apreciação da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo na presente hipótese em que se busca medida de liminar de alteração de cláusula contratual de contrato de locação celebrado entre os litigantes, já que, em princípio, o afastamento do índice de reajuste previsto em contrato (IGP-DI) exige prudência, considerando o evidente impacto a ambos os contratantes, sendo imprescindível a garantia do contraditório.

Assim, imprescindível que a agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, posto que, apesar da alegada hipossuficiência em custear os aluguéis na forma contratada, há inegável relação negocial assumida voluntariamente pelo agravante, na qual se exige a contraprestação nos moldes ali delineados, de modo que, a pretensão almejada, se concedida na forma pleiteada, acarretará em antecipação do próprio mérito da demanda.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023